Tribunal: TJES
Processo: 5006895-58.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006895-58.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

TONY LAIOLA COSTA
, contra o suposto ato coator imputado ao

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES
, que manteve a prisão preventiva do paciente e o arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00, nos autos do processo n. 0001362-28.2021.8.08.0026.

Em resumo, sustenta-se que o Paciente encontra-se preso desde 22/11/2021 em razão da suposta prática do crime de receptação, sendo condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$10.000,00; que o Paciente não possui condições financeiras para suportar a quantia arbitrada; que é réu primário, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Assim, pretende a revogação da fiança e, subsidiariamente, a redução para R$1.000,00.

A liminar foi parcialmente deferida em decisão proferida em 07/12/2021 (ID 1930539). Prestadas informações e parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2126263 e 2319907).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

t
rata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

TONY LAIOLA COSTA
, contra o suposto ato coator imputado ao

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES
, que manteve a prisão preventiva do paciente e o arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00, nos autos do processo n. 0001362-28.2021.8.08.0026.

Em resumo, sustenta-se que o Paciente encontra-se preso desde 22/11/2021 em razão da suposta prática do crime de receptação, sendo condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$10.000,00; que o Paciente não possui condições financeiras para suportar a quantia arbitrada; que é réu primário, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Assim, pretende a revogação da fiança e, subsidiariamente, a redução para R$1.000,00.

Na decisão proferida em 07/12/2021, deferi parcialmente a liminar, a fim de reduzir a fiança ao valor de R$1.500,00.

Considerando as informações prestadas pelo magistrado e o parecer da d. Procuradoria de Justiça, mantenho o entendimento pelos mesmos fundamentos, que transcrevo a seguir como parte integrante de meu voto:

Conforme prescreve o art. 350 do CPP, “n
os casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Com efeito, a hipossuficiência econômica do acautelado não pode ser fator determinante para a manutenção de sua prisão, mormente quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o Paciente está preso desde 22/11/2021. Na oportunidade, o magistrado ressaltou que a prisão preventiva não deveria ser empregada no caso concreto, “havendo outras medidas mais adequadas para garantir a ordem pública”, sendo condicionada a liberdade provisória ao pagamento da fiança em R$10.000,00, além do cumprimento das seguintes obrigações:

I - comparecer aos atos do processo quando intimado; II - proibição de acesso ou frequência a bares, bailes, boates e congêneres; IV - proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem autorização deste Juízo; V- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, entre 21:00h e 06:00h.

Ressalta-se que a autoridade coatora foi provocada a dispensar a fiança, mas entendeu que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira e, assim, indeferiu o requerimento da defesa.

De fato, não se pode ignorar que o Paciente está preso há cerca de 15 dias tão somente pelo não pagamento do
quantum
arbitrado. Por outro lado, reitera-se que o Impetrante não junta documentos idôneos a demonstrar a ausência de condições financeiras do acautelado.

Logo, em juízo de ponderação, o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de obter a dispensa integral da fiança – tanto que foi requerida subsidiariamente a redução do valor.

Firme nessas premissas,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
, a fim de
reduzir a fiança ao valor de R$1.500,00
(mil e quinhentos reais),
mantendo as demais medidas cautelares
fixadas pela autoridade coatora.

Nas informações prestadas, o magistrado informou que a fiança foi quitada em plantão judiciário, no dia 08/12/2021, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Em acesso ao INFOPEN, constatei que o Paciente já se encontra solto, inexistindo, desde então, notícias de que tenha descumprido as medidas cautelares impostas ou de fatos supervenientes que justificassem nova segregação cautelar.

Portanto, nas palavras da d. Procuradoria de Justiça, entendo que a redução da fiança para o valor arbitrado na decisão liminar foi suficiente, proporcional e adequada.

D
iante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida.
É
como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FIANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A hipossuficiência econômica do acautelado não pode ser fator determinante para a manutenção de sua prisão, mormente quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2. N
ão se pode ignorar que o Paciente está preso há cerca de 15 dias tão somente pelo não pagamento do
quantum
arbitrado. Por outro lado, o Impetrante não junta documentos idôneos a demonstrar a ausência de condições financeiras do acautelado.

3. Em
juízo de ponderação, o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de obter a dispensa integral da fiança – tanto que foi requerida subsidiariamente a redução do valor.

4. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.